Tribunal: TJDFT
Processo: 0708104-61.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA FILIAÇÃO A PARTIDO POLÍTICO SEM PEDIDO DO ELEITOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DIRETÓRIO NACIONAL. O ART. 15-A DA LEI No 9.096/95 EXCLUI RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS DIFERENTES ÓRGÃOS DE DIREÇÃO PARTIDÁRIA. INCERTEZA QUANTO AO ÓRGÃO QUE EFETUOU A FILIAÇÃO. LEGITIMIDADE DO DIRETÓRIO NACIONAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O art. 15-A da Lei 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos) prevê expressamente que a responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, ao dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária.
2. In casu, inexiste certeza acerca do órgão partidário responsável pela filiação sem o consentimento da autora e sem que exista nos autos o documento da suposta filiação, a identificar claramente qual foi o órgão responsável pelo ato. Em que pese o estatuto do partido atribuir ao diretório municipal tal filiação, admite que possa se dar perante a comissão executiva nacional ou estadual, ainda que excepcionalmente.
3. “Há legitimidade do Partido político para responder decorrentes de filiação irregular de eleitor, se não identifica, comprovadamente, qual diretório municipal teria praticado o ato considerado lesivo.”[1] Sendo assim, deve ser afastado o fundamento de ilegitimidade passiva do diretório nacional para responder civilmente por suposto ilícito.
4. Apelação conhecida e provida. Afastada a ilegitimidade passiva. Sentença desconstituída. Unânime.

[1] (TJRJ – APL 0000375462028190011RJ0000375-46.2012.8.19.0011. Relator Des. Roberto Portugal Compasso. Data do julgamento: 17.12.2013.Nona Câmara Cível. Data da publicação: 6.13.2014)